Tribunal: STF
Processo: ARE 1593485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Prescrição. Progressão/promoção funcional. Reexame de fatos e de legislação local. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual não se proveu recurso inominado do Estado de Rondônia. No acórdão, manteve-se a sentença em que foi julgado parcialmente procedente o pedido de servidora admitida sem concurso antes da Constituição da República, estabilizada pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional em plano de carreira.
2.  O recorrente alegou violação aos artigos 2º, 37, caput, 167 e 169 da Constituição da República, sustentando a ocorrência de prescrição, a impossibilidade de progressão funcional na carreira estruturada pela Lei Complementar estadual nº 680, de 2012, para a recorrida, e a violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
3.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão no acórdão recorrido: (i) definir se é possível a progressão funcional de servidora admitida antes da Constituição da República, sem concurso público, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, em plano de cargos destinado a servidores efetivos; e (ii) estabelecer se atos administrativos de enquadramento e pagamento realizados pelo próprio ente federativo geram direito adquirido e expectativa legítima à manutenção de progressões funcionais.
III. Razões de decidir
5.  Os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram objeto de prequestionamento, nem foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6.  O recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que a situação jurídica da servidora foi consolidada por atos administrativos do próprio ente federativo, com Termo de Regularização Funcional e parecer jurídico favorável, gerando violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proibição de comportamento contraditório caso desconsiderado, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7.  A análise da controvérsia demandaria o reexame do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar estadual nº 680, de 2012), providências inviáveis em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8.  O Colegiado de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, mas interpretou a legislação local com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nos fatos e provas dos autos, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário pela al. "c" do art. 102, inc. III, da Constituição.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO ANTES DA CF/1988. TERMO DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL PARA REGIME ESTATUTÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL EM PLANO DE CARREIRA. ATO ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO. BOA-FÉ OBJETIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora admitida em 22/06/1988, sem concurso público, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional no período de 04/06/2019 a 03/06/2024, com base no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração da Educação Básica previsto na LC n.º 680/2012. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a progressão funcional de servidora admitida antes da CF/1988, sem concurso público, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, em plano de cargos destinado a servidores efetivos; (ii) estabelecer se atos administrativos de enquadramento e pagamento realizados pelo próprio ente federativo geram direito adquirido e expectativa legítima à manutenção de progressões funcionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1157 e 1254, fixa que a estabilidade do art. 19 do ADCT não confere efetividade nem autoriza transposição automática de regime jurídico sem concurso público, mas tais precedentes não impedem o reconhecimento de direitos decorrentes de atos administrativos consolidados pela própria Administração. 
2. O Estado de Rondônia expediu Termo de Regularização Funcional, reconhecendo o regime estatutário da servidora, com respaldo em parecer jurídico da PGE, de modo que não pode agora desconsiderar tal ato sem violar os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório. 
3. A Administração estadual historicamente permitiu e regulamentou transmudação de regime para servidores em situações análogas, conforme as Leis Complementares n° 02/1984 e n° 10/1985, além de ter pago verbas típicas de servidores estatutários, reforçando a expectativa legítima de manutenção de seus direitos funcionais. 
4. A aplicação restritiva dos Temas 1157 e 1254 não pode servir como fundamento para eximir o ente público das consequências de atos administrativos válidos e consolidados, especialmente quando a própria Administração conferiu tratamento de servidor efetivo à requerente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso desprovido”
Tese de julgamento: 
1. Atos administrativos que reconhecem regime estatutário a servidor estabilizado antes da CF/1988, com efeitos concretos consolidados, geram expectativa legítima à manutenção de direitos funcionais. 
A aplicação dos Temas 1157 e 1254 do STF não afasta a obrigação da Administração de observar a boa-fé, a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório quando consolidado o enquadramento funcional do servidor.” (e-doc. 15, p. 5-6).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 2º; 37, “caput”, 167 e 169, da Constituição da República.

3.1. Assevera que “a recorrida fora reenquadrada em ato normativo publicado em 21/11/2013, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da ação pela parte adversa. Tendo em vista o ajuizamento da presente ação apenas no ano de 2024, bem como não comprovado nos autos qualquer formulação de requerimento administrativo, conclui-se, em simples análise sumária, pela inafastável ocorrência da prescrição da pretensão telada” (e-doc. 17, p. 11).

3.2. Sustenta que, “em relação ao enquadramento/reenquadramento funcional, razão alguma assiste à recorrida, na medida em que a carreira estruturada pela Lei Complementar Estadual n. 680/2012 compõe-se não apenas de referências, incluindo-se ai, outrossim, classes distintas”, e que “ a promoção do professor à classe posterior implica, necessariamente, no retorno à referencial inicial, pelo que, ao contrário do alegado na exordial, não há que se falar em continuidade na antiga faixa, como pretende a parte recorrida na presente ação” (e-doc. 17, p. 15-17).

3.3. Salienta que “a legislação que trata do tema foi aplicada de forma correta, sendo o pedido da recorrida frontalmente contrário ao que dispõe e determina a legislação estadual vigente (Lei nº 680/2018 e posteriores) que rege a carreira de Magistério estadual. Em sendo assim, o pleito da recorrida viola e contraria o princípio da legalidade (art.37, da CRFB/1988), que rege e pauta a Administração Pública, não podendo ainda o Poder Judiciário determinar tal pleito, sob pena de arvorar-se em legislador positivo, violando e contrariando o princípio da separação dos poderes (art.2º, da CRFB/1988)” (e-doc. 17, p. 21).

3.4. Pede: “I - O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para: II – O acolhimento da preliminar de prescrição, nos termos do inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil. III - No mérito, reformar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Rondônia que reconheceu e concedeu o direito ao recebimento da diferença salarial referente ao reenquadramento em referência e classe, correspondente às modificações realizadas pela LCE 680/2012, uma vez que ao decidir dessa forma, houve violação ao art. 102, inciso III, alínea ‘a’ e ‘c’, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como tese de repercussão geral” (e-doc. 17, p. 24).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279; nº 282; nº 356 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).

5. A parte agravante alega que, “ao contrário do que apontou a decisão recorrida, não se busca, em momento algum, o reexame de provas e reanálise de legislação infraconstitucional. Com efeito, presencia-se, no caso vertente, ofensa direta a dispositivos constitucionais, pelo que não depende de exame de normas infraconstitucionais que supostamente indicariam ofensa à Constituição, como sustentado pela Turma Recursal” (e-doc. 21, p. 5).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, observa-se que os dispositivos da Constituição indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e sequer foram opostos embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme a ementa do precedente abaixo:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).

8. Ainda que superado esse óbice, que não é o caso, o recurso extraordinário também não teria chances de êxito.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) 3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora e o próprio direito reclamado não foi negado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 
4. Portanto, a prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da demanda, e não sobre o fundo de direito em si.
(...)
6. Pois bem! Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia principal cinge-se à possibilidade de reenquadramento e progressão funcional da requerente, servidora admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 e posteriormente estabilizada pelo art. 19 do ADCT, em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração destinado a servidores efetivos. 
7. A tese recursal do Estado de Rondônia fundamenta-se nos Temas 1157 e 1254 do STF, que, de fato, consolidam o entendimento de que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere efetividade nem direito à transposição automática de regime jurídico sem concurso público, e que apenas servidores ocupantes de cargo efetivo são vinculados a regime próprio de previdência social. 
8. Contudo, a peculiaridade do presente caso reside no tratamento fático e jurídico dispensado à requerente pela própria Administração Pública do Estado de Rondônia ao longo dos anos. Não se trata aqui de uma equiparação forçada ou de uma burla à exigência constitucional de concurso público, mas sim do reconhecimento de uma situação jurídica consolidada por atos administrativos do próprio ente federativo. 
9. Conforme demonstrado nos autos, a requerente foi objeto de Termo de Regularização Funcional do Regime Jurídico Celetista para o Regime Estatutário, exarado pela SEGEP com base em parecer jurídico favorável da PGE. Essa regularização não pode ser simplesmente ignorada ou desconsiderada agora pelo Estado, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 
10. Ademais, a própria legislação estadual de Rondônia, como as Leis Complementares n° 02/1984 e n° 10/1985, historicamente permitiu e regulamentou a transmudação de regime para servidores em situações similares. A argumentação da recorrida é robusta ao apontar que a própria Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em pareceres administrativos citados, confessou o deferimento de progressões funcionais em casos idênticos, invocando inclusive o princípio da isonomia. A Administração Pública não pode, sem justa e relevante causa, aplicar entendimentos diversos em situações fáticas e jurídicas semelhantes. 
11. É crucial destacar que, mesmo antes do deferimento de seu pedido de mudança de regime, a requerente recebeu verbas inerentes a servidores estatutários e efetivos, como a Gratificação de Unidade Escolar. Tal conduta administrativa reiterada ao longo de anos solidifica a percepção e o tratamento da servidora como efetiva, gerando a legítima expectativa de que seus direitos de carreira seriam respeitados.” (e-doc. 15, p. 1-6).

10. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “a prescrição alcança o fundo do direito invocado, encontrando-se extinta a pretensão de pleitear eventual reenquadramento funcional, bem como diferenças salariais dele decorrentes, visto que já ultrapassado cerca de 10 (dez) anos do nascimento da pretensão”, e que “ a legislação que trata do tema foi aplicada de forma correta, sendo o pedido da recorrida frontalmente contrário ao que dispõe e determina a legislação estadual vigente (Lei nº 680/2018 e posteriores) que rege a carreira de Magistério estadual” (e-doc. 17, p. 14-21), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado no qual se assinalou que “não se trata aqui de uma equiparação forçada ou de uma burla à exigência constitucional de concurso público, mas sim do reconhecimento de uma situação jurídica consolidada por atos administrativos do próprio ente federativo. Conforme demonstrado nos autos, a requerente foi objeto de Termo de Regularização Funcional do Regime Jurídico Celetista para o Regime Estatutário, exarado pela SEGEP com base em parecer jurídico favorável da PGE. Essa regularização não pode ser simplesmente ignorada ou desconsiderada agora pelo Estado, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium)” (e-doc. 15, p. 4). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

10.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discutia matéria referente à saúde pública, por ausência de demonstração de repercussão geral e incidência de óbice sumulares. 2. O agravante sustenta que a questão discutida no recurso extraordinário tem repercussão geral, por se tratar de matéria de saúde pública. Alega que o tema transcende o direito subjetivo das partes e que na decisão recorrida se aplicou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 793 (responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas de saúde). 3. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral não é suficiente para demonstrá-la e de que o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; (ii) se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, na qual se analisaram e refutaram todas as argumentações anteriormente apresentadas. 6. Na decisão agravada, mantida por esse voto, foi assentado que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegação genérica e abstrata. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido com fundamentação adequada. 8. Ademais, o recurso extraordinário limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 9. Toda a argumentação constante do agravo regimental já fora expressamente analisada e refutada quando do pronunciamento individual, de modo que o presente agravo regimental encontra óbice no enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.021, § 1º, art. 1.035, § 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º, art. 317, § 1º, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; RE nº 1.379.689-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; RE nº 1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/20.”
(ARE nº 1.553.105-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).

11. Além disso, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional local aplicável, Lei Complementar estadual nº 680, de 2012, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.
 
11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso extraordinário, sob fundamento de que a análise da controvérsia exigiria reexame de legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 6.306/2013 e Decreto Estadual nº 15.550/2014) e de fatos e provas dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF. A agravante alegou ofensa direta aos arts. 5º, XXXV; 37, II e caput; 40, caput; 93, IX, da CF/1988, bem como ao art. 19 do ADCT, sustentando ser inconstitucional a progressão funcional de servidora não concursada para cargo de Analista Técnico da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo para permitir o seguimento do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o processamento de recurso extraordinário que alega ofensa direta à Constituição Federal, quando a análise da matéria envolve interpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade do recurso extraordinário pressupõe ofensa direta à Constituição Federal, sendo inadmissível quando a pretensão recursal exige a reinterpretação de normas infraconstitucionais ou o reexame do acervo fático-probatório, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula 279/STF). A controvérsia envolve a aplicação de legislação estadual específica — Lei nº 6.306/2013 e Decreto nº 15.550/2014 — para análise da legalidade da progressão funcional da servidora, o que afasta a competência do STF em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. O agravo regimental limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer elementos novos aptos a alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.581.689-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18/02/2026, p. 04/03/2026, grifos nossos).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidoras estaduais. Enquadramento funcional. Pagamento de diferenças retroativas. Matéria infraconstitucional e fático-probatória. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação na qual servidoras estaduais pleitearam o enquadramento no quadro suplementar do CETAM e o pagamento das diferenças retroativas devidas, dentro do período não prescrito. O Tribunal de origem reconheceu o direito das autoras, com fundamento na Lei estadual 3.847/2012 e no conjunto probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria ofensa direta ao art. 37 da Constituição Federal em razão do reconhecimento judicial do enquadramento e do pagamento retroativo. III. Razões de decidir 3. A conclusão do Tribunal de origem está fundada na interpretação da legislação estadual e no exame do acervo fático-probatório, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Eventual ofensa ao art. 37 da Constituição Federal seria apenas reflexa, não configurando violação direta ao texto constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 3.847/2012. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.506.075 AgR.”
(RE nº 1.556.495-AgR-segundo/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 08/01/2025, grifos nossos).

12. Ademais, o Colegiado de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, apenas interpretou a legislação local com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e nos fatos e provas constantes dos autos. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de Rel. Min.  Ricardo Lewandowski; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 15, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator